Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708512-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando-se os autos, observa-se que estes retornaram do e. STF com a finalidade de reapreciar a questão, tendo em vista o julgamento procedente da Reclamação no 55041/DF – id. 40504187/40504206. Sendo assim, em observância ao que preceitua o art. 9o e 10 do CPC/2015, concedo vistas dos autos as partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para eventual manifestação quanto à questão. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora